Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – PANDEMIA PELO COVID-19 - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOLTURA IRRESTRITA.
1) O crime cometido em contexto de violência doméstica, inclusive com descumprimento de medida anteriormente imposta, reforça a probabilidade de reiteração delitiva, razão pela qual se justifica a prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP.
2) A Recomendação no 62 do CNJ não traz orientação de liberação irrestrita de toda a população carcerária.
3) Compete ao juiz, com base nos parâmetros contidos na recomendação e na ponderação de valores, decidir acerca da possibilidade de substituir a prisão provisória por outra medida cautelar, em razão da pandemia pelo novo coronavírus.